Tribunal: TJSP
Processo: 2241079-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
VOTO No 34.960

Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Pedido de tutela antecipada para reativar conta do autor na rede social Facebook. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Possibilidade de que a

Ementa:
VOTO No 34.960

Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Pedido de tutela antecipada para reativar conta do autor na rede social Facebook. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Possibilidade de que a ré tenha fundamentos, até o momento ignorados, para suspender a conta do requerente. Hipótese em que há lacunas fáticas e probatórias que precisarão ser preenchidas para que se possa atribuir às alegações do autor a verossimilhança necessária para o deferimento de medida em caráter liminar, sobretudo porque requerida inaudita altera parte. Prudente, portanto, aguardar o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória, pois se trata de cognição provisória e superficial.

Recurso improvido.